Tribunal: TJES
Processo: 5007171-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007171-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: LECI DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007171-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: LECI DE SOUZA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - RJ092540
Advogado do(a) AGRAVADO: RUBIA RUFINO SALES - ES27359-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de r. decisão (cópia às fls. 19/21 do evento 3082268), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, na ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5000766-22.2022.8.08.0026, movida por
LECI DE SOUZA SANTOS
em desfavor da empresa ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada por aquela.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/09 do evento 3075862, em síntese, a agravante alega que:
(I)
“
considerando o lapso de vigência do contrato por mais de 35 (trinta e cinco) anos e a própria relação duradoura entre as partes, a ré utiliza a área do imóvel para instalação de equipamentos relacionados à prestação do serviço de telecomunicações, com vistas a propiciar aos moradores das redondezas do imóvel, situado em área rural, a plena fruição desse serviço de interesse coletivo, inquestionavelmente essencial.
” (fl. 04);
(II)
“
o prazo para desocupação, na remota hipótese de manutenção da ordem exarada, não pode ser operacionalizada de forma prematura e à revelia dos necessários estudos de viabilidade em engenharia e transferência de tecnologia, haja vista não se tratar de uso meramente empresarial, mas vinculado à utilidade pública e afeto a toda comunidade.
” (fl. 05);
(III)
“
de maneira alguma poderá cumprir a obrigação de fazer para retirada definitiva de um equipamento que sustenta os cabos que fornecem os serviços de telefonia. A obrigação de retirada dos equipamentos e desocupação da propriedade em 20 (vinte) dias é de impossível cumprimento à agravante, bem como demasiadamente custoso.
” (fl. 06); e que
(IV)
“
o impacto dessa medida resvala em centenas de outros consumidores atendidos pela região, não se tratando, aqui, de discussão de direito patrimonial em sua totalidade.
” (fl. 07).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

No evento 3089872, indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

A empresa de telefonia, às fls. 01/12 do evento 3097027, interpôs agravo interno, pois:
(a)
“
É incontestável que o prazo fixado pelo MM. Juízo a quo não observa a necessidade de estudos prévios, considerando se tratar de uma localidade rural e que não possui a mesma gama de aparato, bem como tecnologia, para uma transferência dessa magnitude.
” (fl. 04);
(b)
“
Não há viabilidade para concretizar estudos da área onde seriam instalados os equipamentos, a métrica, moradores da redondeza impactados e os habituais visitantes que deveriam ser objeto de consulta.
” (fl. 06);
(c)
“
A retirada desse equipamento, sem que haja a elaboração de um projeto de engenharia e estudo demográfico da região, até mesmo para saber em que local os equipamentos poderiam ser instalados sem prejuízo da saúde humana, impossibilita a sua instalação em outra área no exíguo prazo concedido.
” (fl. 08);
(d)
“
o serviço de telecomunicações é serviço público essencial, o que implica na necessidade da sua prestação de forma contínua (no art. 22 do CDC).
” (fl. 09);
(e)
“
A manutenção da posse por parte da concessionária prestadora de serviço público essencial, até o trânsito em julgado, decerto, deve prevalecer sobre o interesse privado de ver a retomada da pequena parte do terreno onde se encontra equipamento responsável pela distribuição do sinal para milhares de usuários da região, em estreita observância ao princípio da supremacia do interesse público.
” (fl. 11).

Dessarte, requer a realização de juízo de retratação ou que o agravo interno seja submetido à colenda Segunda Câmara Cível e provido, de modo a deferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento acostadas às fls. 01/06 do evento 3253702, a agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que “
a notificação extrajudicial destinada a denunciar o contrato, assinando prazo para desocupação do imóvel pelo comodatário, torna a posse deste injusta, caso não saia do mesmo, autorizando o acolhimento do pedido de reintegração de posse, o que se encaixa perfeitamente ao caso
” (fl. 04).

Na contraminuta de fls. 01/06 do evento 325371, a recorrida defende o improvimento do agravo interno, porquanto “
é direito da agravada ter seu imóvel desocupado, inclusive fez todo procedimento de forma correta, notificando com antecedência a Agravante para que ao final do comodato desocupasse o imóvel.
” (fl. 04). Além disso, pleiteia a aplicação da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de r. decisão (cópia às fls. 19/21 do evento 3082268), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, na ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5000766-22.2022.8.08.0026, movida por
LECI DE SOUZA SANTOS
em desfavor da empresa ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada por aquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o esbulho está no fato da não desocupação do imóvel, cujo prazo de comodato se findou. Então, tenho o petitório inicial bem instruído que me convence – para este momento processual embrionário – sem receio de equívocos, da concessão da tutela provisória de urgência, de natureza possessória.
” (fl. 20 do evento 3082268).

Por isso, “
com alicerce no art.300 c/c art.562, ambos do CPC, defiro a liminar possessória perscrutada para determinar a reintegração da posse da Requerente, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desocupação coercitiva.
” (fl. 20 do evento 3082268).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que os genitores da agravada, no dia 06 de novembro de 1986, celebraram com a empresa estatal Telebrás contrato de comodato (fls. 25/27 do evento 3082265) pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, com o intuito de assegurar o uso de parte de propriedade rural localizada no distrito de Garrafão, município de Itapemirim como posto telefônico.

Na exordial da ação originária (fls. 04/14 do evento 3082265), a agravada narrou que a empresa requerida/agravante, após suceder a Telebrás, substituiu o posto telefônico por uma estação de manutenção de linhas.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que estão presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC para reintegração de posse da agravada/requerente, que notificou extrajudicialmente a empresa de telefonia no mês de julho de 2021 (fls. 10/11 do evento 3082268) acerca da necessidade de devolução da coisa.

Do teor dos correios eletrônicos acostados às fls. 06/09 do evento 3082268, depreende-se que a agravada entregou toda a documentação exigida pela agravante, mas esta aparentemente deixou de conferir a posição oficial sobre o pedido de entrega do imóvel.

Nesse contexto, considero que a agravante exerce posse precária sobre a coisa desde o mês de dezembro de 2021, porquanto obteve o poder de fato por intermédio de contrato de comodato, porém, não devolveu o imóvel à legítima proprietária após a inequívoca vontade destes em reaver o bem (art. 1.200 e 1.202, ambos do Código Civil).

O mero fato de a empresa agravante prestar serviço público de telefonia não permite a dilação de sua posse, mormente quando sopesado que inexistem elementos que comprovem a inviabilidade do cumprimento da decisão do órgão
a quo
no prazo de 20 (vinte) dias.

A recorrente não colacionou documentos que demonstram o número de consumidores alcançados pela estação instalada no imóvel da agravada, nem a inviabilidade de seu deslocamento para outra localidade, e sim argumentou de modo genérico ser inexequível o comando da decisão hostilizada.

Considero que o juízo de origem corretamente obstou a perpetuação da posse precária da recorrente, dada a inércia desta em providenciar a retirada dos equipamentos desde a notificação extrajudicial em dezembro, bem como assegurou que a proprietária exerça a posse direta sobre a coisa.

Cumpre mencionar, ainda, que este egrégio Tribunal de Justiça já compreendeu que o prazo de 20 (vinte) dias é razoável para a adequação do serviço em outro local e preserva a continuidade do serviço público essencial de telefonia, vide o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C⁄C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSE E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O esbulho se configurou a partir do momento em que a Agravante se negou a atender ao chamado da denúncia do contrato de comodato, permanecendo no imóvel mesmo após notificada judicialmente pela Agravada, o que autoriza a reintegração de posse.
2. Não houve a interrupção do fornecimento do serviço de telefonia à comunidade local, mas sim, determinação para a desinstalação dos equipamentos no imóvel da Agravada, com a concessão de prazo razoável para a adequação do serviço em outro local. 3. Assim, não vislumbrando a verossimilhança nas alegações da Agravante, nem o grave prejuízo, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002169000268, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 27/01/2017)

Por fim, saliento não ser cabível o arbitramento de honorários recursais, como pretende a agravada, porque não houve estipulação de verba honorária no juízo de origem, e sim decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DO ART. 85, §11, CPC. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Descabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, a não ser nos casos em que a decisão interlocutória impugnada versa sobre o mérito da causa (art. 1.015, II); no caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII); ou na liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único), pois, nestes casos, desde o primeiro grau, o juiz já deverá fixar honorários em favor do advogado do vencedor.
2) O agravo de instrumento interposto pela embargante atacou decisão interlocutória que havia deferido tutela de urgência para suspender licitação, não sendo, portanto, cabíveis honorários sucumbenciais em pronunciamentos judiciais desse jaez na 1ª instância, e via de consequência, descabida a majoração em segunda instância por meio de agravo de instrumento.
Precedente. 3) Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AI 0010857-73.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR-NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A prova documental evidencia que a concessionária de telefonia exerce posse precária sobre a coisa desde o mês de dezembro de 2021.

2.
O mero fato de a empresa agravante prestar serviço público de telefonia não permite a dilação de sua posse, mormente quando sopesado que inexistem elementos que comprovem a inviabilidade do cumprimento da decisão do órgão
a quo
no prazo de 20 (vinte) dias.

3.
Não é cabível o arbitramento de honorários recursais, como pretende a agravada, porque não houve estipulação de verba honorária no juízo de origem, e sim decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada
.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.